Tribunal: CARF
Processo: 12466.720378/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720378/2019-53
RESOLUÇÃO
3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLEXTRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, resolvem os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem: (a) junte ao processo o ADE que declarou a inexistência de fato da empresa
Lingqiao Zheng; (b)recalcule o fluxo financeiro da Recorrente, se for o caso, considerando como
válidos todos os pagamentos efetuados pelo cliente Lingqiao Zheng à Recorrente até a data em
que os documentos emitidos por Lingqiao Zheng foram declarados inidôneos, para apurar se ainda
assim haveria lançamento e, em havendo lançamento, determinar o seu valor; e (c) dê ciência à
Recorrente do resultado da diligência, lhe oportunizando manifestação no prazo de 30 dias. Após
esse prazo, com ou sem manifestação, deve o processo retornar a este Colegiado, para
prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Resumo
Trata-se de auto de infração lavrado em virtude de possível interposição
fraudulenta presumida. O auto foi lançado contra a sociedade empresária FLEXTRADE, figurando
Fl. 12188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
2
no Relatório Fiscal como o real importador por conta e ordem, já que o importador PORTOVIX,
solidário, não a declarava em suas declarações de importação como tal. Figura também no polo
passivo, também como solidário, o transportador KETLOG.
A Fiscalização baseou suas conclusões, além do modus operandi comumente
encontrados em casos de interposição fraudulenta, identificado durante o procedimento fiscal,
principalmente no fluxo financeiro negativo da RECORRENTE, resultante da desconsideração das
receitas de seu principal cliente, pois este foi considerado como inexistente de fato.
Quanto às impugnações, PORTOVIX (não apresentou) e KETLOG (intempestiva)
foram revéis, já a sociedade FLEXTRADE apresentou, tempestivamente, a sua inconformidade com
o auto de infração por meio de impugnação.
FLEXTRADE alegou, dentre outras, que:
 Não poderia a Fiscalização ter desconsiderado as receitas oriundas do
cliente LINGQIAO ZHENG, pois ela emitiu notas fiscais para este cliente e
tem a comprovação da entrega das mercadorias no endereço que,
supostamente, aquele não existe;
 Que não era importador por conta e ordem, mas sim um cliente normal do
importador PORTOVIX.
A DRJ 08 julgou a impugnação improcedente, confirmando os argumentos da
Fiscalização.
Inconformada, a RECORRENTE interpôs Recurso Voluntário, perante este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, com os seguintes pedidos:
III - PEDIDO 72.
Por tudo quanto exposto, requer seja DADO PROVIMENTO ao recurso de modo a
julgar IMPROCEDENTE o Auto de Infração, exonerando o crédito tributário.
.......................................................................................................................................
Por bem relatar os fatos, copiamos o Relatório produzido pela Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 08:
O Auto de Infração
Trata-se de auto de infração lavrado pela Alfândega da Receita Federal do Brasil
no Porto de Vitória – ES, contra a empresa FLEXTRADE COMERCIO
INTERNACIONAL LTDA., CNPJ 03.370.144/0001-28, doravante denominada
impugnante, onde foi lançada a multa equivalente ao valor aduaneiro da
mercadoria quando não localizada, ou tiver sido consumida, ou revendida, nos
termos do inciso IV e V,§3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/76, com as
alterações da Lei no 10.637/2002 e Lei 12.350/2010, e Art. 81, III da Lei
10.833/2003, no valor de R$ 31.875.082,03 (Trinta e um milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil, oitenta e dois reais e três centavos).
Fl. 12189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
3
Sujeição Passiva Solidária
Com base no disposto no artigo 95 do Decreto Lei 1455/1976 Inciso V, foram
incluídos como responsáveis solidárias as empresas PORTOVIX COMERCIO
EXTERIOR EIRELI , CNPJ no 24.761.776/0001-92, importadora e a empresa KETLOG
TRANPORTE DE CARGAS LTDA. (CNPJ 13.247.991/0001-53, transportadora, por ter
emitido conhecimentos de transporte eletrônicos - CT-e falsos, e ter se negado a
apresentar os comprovantes de pagamento dos transportes realizados, ajudando
deste modo a encobrir o real adquirente da mercadoria.
Relatório Fiscal Trabalhos Preliminares
Consta do Relatório Fiscal que acompanha o auto de infração, que o lançamento
impugnado refere-se à fiscalização, realizada sobre a impugnante e a empresa
PORTOVIX COMERCIO EXTERIOR EIRELI , CNPJ no 24.761.776/0001-92, doravante
denominada PORTOVIX respectivamente adquirente e importador informados em
125 declarações de importação, em face da constatação de indícios da prática da
infração identificada como Interposição Fraudulenta, referente ao período de
outubro de 2017 a outubro de 2018.
São apontados como indícios que levaram a realização da fiscalização: (i) número
de funcionários das empresas, 01 na impugnante e nenhum na PORTOVIX,(ii) as
empresas situam-se em salas comerciais, não possuem armazéns, (iii) 60,13 % das
vendas foram realizadas para a empresa LINGQIAO ZHENG - ME, CNPJ no
29.274.962/0001-10, que trata-se de empresa inexistente, não localizada no
endereço declarado em seus cadastros, sem movimentação financeira e conforme
consta em sua declaração do SIMPLES, com receita bruta zerada em 2017, único
ano de entrega.
Conforme observado pela fiscalização, na fase preliminar dos trabalhos foi
realizada uma diligência à matriz da impugnante de Vitória, onde foram prestadas
informações pelo Sr. Plínio João Dazzi, CPF no 215.519.797-72, sócio minoritário
da empresa, que informou que os sistemas de informação da filial é que possuíam
as informações sobre as operações da empresa. A matriz não tem acesso ao
sistema de informações da filial.
Procedimento Fiscal
O início do procedimento fiscal ocorreu com a intimação (TIF) no 297/01, que
solicitou à impugnante um conjunto de informações, sendo após esta realizadas
outras intimações à impugnante, à empresa Ketlog Transporte de Cargas Ltda,
CNPJ no 02.394.276/000127, e ao Recinto Alfândegado Sepetiba Tecon S/A.
Consta do relatório fiscal, que após as respostas às intimações feitas pela
fiscalização, pode-se constatar:
(i)- quanto ao número de empregados
A impugnante embora realize importação de 3,16 mil toneladas no valor de R$ 46
milhões, informou à RFB que não possui empregados e que toda a parte
Fl. 12190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
4
administrativa, compras, vendas e manipulação de mercadorias é terceirizada ou
efetuada pelos sócios. Toda a sua operação é terceirizada.
(ii) Quanto às negociações de compra de mercadorias
Todas as negociações da empresa com seus fornecedores, se dão por meio de
mensagens via skype, whtasapp, “de boca” ou de forma presencial pelos sócios,
por isso não apresentou nenhum tipo de contrato com os fornecedores referentes
à negociação quando solicitado pela RFB, limitando-se a apresentar o
comprovante de apenas uma entrada de um dos sócios em território chinês e
apresentar apenas um e-mail que segundo a fiscalização não se refere a
negociação de nenhuma DI. Portanto a impugnante importa 46 milhões em
mercadorias sem nenhum tipo de garantia ou contrato.
Sobre a viagem do Sr. Cláudio Moreno, sócio da empresa em agosto de 2017 para
a China, que teria o fim de fechar compras com os fornecedores, entende a
fiscalização que pelo fato das importações não serem de um só tipo de produto, e
conterem uma grande quantidade de itens e milhares de unidades, que chegaram
ao Brasil durante todo o ano, não poderiam ter sido negociadas uma única vez,
pois esta quantidade de mercadoria demanda negociações constantes e a
impugnante não apresenta um único e-mail que comprove qualquer negociação
por ela realizada..
As compras segundo a impugnante, são efetuadas a prazo, para pagamento em
180 dias, concedido pelo fornecedor, contudo, apresenta apenas oito contratos
de câmbio, referentes ao pagamento de mercadorias declaradas de21 DI, com
fechamento do câmbio após mais de 1 ano do registro dessas DI. Ou seja, o
pagamento das mercadorias aconteceu após mais de um ano da chegada das
mercadorias.
(iii) Quanto às negociações de venda de mercadorias
Quanto às vendas no mercado interno, a impugnante informou que possui
representantes comerciais e que estes é que efetuam a tais negociações, cabendo
à intimada realizar o faturamento.
Sobre sua relação com os representantes comerciais, apenas apresentou à RFB
um contrato de prestação de serviço com a empresa AMUD HA-ESH EIRELI, CNPJ
no 21.358.052/0001-04, que segundo a fiscalização “se trata de cópia grosseira,
pois sequer encontra-se formatado, com falta de espaços entre as palavras, sem
registro em cartório, isto para uma empresa intermediou a venda de
aproximadamente R$ 63 milhões em mercadorias”, que contudo indicam que as
vendas das mercadorias devem ser documentadas em formulários da
impugnante, ou através de e-mails, sendo as vendas previamente aprovadas pela
impugnante. Foi constatado que a impugnante transferiu. R$ 719.195,00 para
AMUD HA-ESH EIRELI. Diante do exposto a fiscalização concluiu que a impugnante
se recusou terminantemente a apresentar documentos referentes às negociações
Fl. 12191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
5
com os seus clientes, uma vez que conforme consta no contrato realizado com a
empresa AMUD, tal documentação existia.
(iv) Quanto ao transporte e armazenamento das mercadorias.
A fiscalização constatou que embora a impugnante informasse que os fretes são
pagos pelos clientes, sendo parte das mercadorias transferidas diretamente para
eles e outra parte armazenada, o tomador dos serviços no Conhecimento de
Transporte é ela.
Sobre a armazenagem a impugnante informou que as mercadorias eram
manipuladas e armazenadas em recinto alfandegado, tentando comprovar com a
apresentação de contratos de armazenagem celebrados após a venda e entrega
das mercadorias, contudo a fiscalização constatou analisando as respostas, tanto
do transportador, quanto do recinto alfandegado, que as mercadorias saiam
diretamente do recinto alfandegado para os clientes. A fiscalização mostra este
fato na tabela que consta do item IV-4 do relatório fiscal, na qual pode ser
verificado que das 182 DIs, 170 tiveram as notas fiscais de saída emitidas no
mesmo dia do desembaraço, 181 DIs saíram do recinto nos sete dias seguintes,
sendo que 120 DIs no mesmo dia.
Concluiu a fiscalização, que as mercadorias jamais transitaram pela empresa
fiscalizada, sendo este fato um forte indício que as mesmas já tinham destino
antes mesmo de serem desembaraçadas, indicando também que o adquirente
constante na DI não é o real adquirente.
(v) Quanto ao pagamento das mercadorias adquiridas
Sobre os pagamentos, embora a impugnante tenha informado que eles eram
contratados para 180 dias, os fechamentos de contrato de câmbio para
pagamento das mercadorias, só começam a ser efetuados a partir de 12/2018, em
relação às DIs de 2017. Sobre o fato observou a fiscalização que a impugnante fez
importações de R$ de 46 milhões aproximadamente e por mais de um ano não
pagou um centavo, isso somente com negociações presenciais, sem contrato, sem
cobrança, sem nada.
A fiscalização concluiu que a impugnante não tinha recursos para o pagamento ao
fornecedor estrangeiro, a partir de uma análise dos recursos que ingressaram na
empresa e dos efetivamente gastos na importação, uma vez as despesas
incorridas na importação (tributos, recinto alfandegado, importador, agência e
etc) totalizaram R$ 29.148.662,03, que adicionado as demais despesas - R$
7.323.816,32, representaram saídas de recursos no total de R$ 36.472.478,35 (já
incluídos o pagamento de R$ 1.121.479,72 referentes às mercadorias).
Subtraindo-se do total de ingressos – R$ 38.875.302,45 – restou R$ 2.402.824,10
para pagamento das mercadorias que totalizam R$ 46.647.310,70, em valor CIF.
Efetua o fechamento de câmbio, no ano de 2018, de apenas R$ 1.121.479,72, 5%
das compras efetuadas, referentes à 21 Declarações de importação (oito
contratos de câmbio) Os recursos financeiros em contas bancárias da impugnante
Fl. 12192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
6
também revelaram-se insuficientes para cobrir as importações, uma vez que os
extratos bancários, revelaram que a possuía até 31/12/2018, nas contas bancos o
valor de aproximadamente R$ 2,4 milhões, insuficientes para pagamento do
restante das mercadorias adquiridas.
(vi) Quanto ao recebimento das vendas de mercadorias
Sobre os recebimentos a fiscalização levantou que a impugnante emitiu notas
fiscais no valor de R$ 65 milhões aproximadamente, no entanto, apresentou
ingressos de recursos no valor de R$ 38.875.302,45 para 187 clientes.
Apresenta também relação de notas fiscais cujas mercadorias não foram pagas,
mas não apresenta nenhuma duplicata, nem protesto, absolutamente nada.
Continuando esta análise, dividimos o tópico em duas partes: créditos recebidos e
créditos a receber.
(vi-a) - Quanto aos Créditos Recebidos
Com base em todas as informações disponíveis, foi observado pela fiscalização
que a liquidação dos créditos ocorreu majoritariamente, em torno de 90,40% por
meio de “boletos bancários - francesinha”, cuja descrição nos extratos é
liquidação de cobrança valor disponível. Com base nestes boletos a fiscalização
levantou que os créditos totalizaram R$ 35.125.831,80. Desse total, 49,11% dos
créditos foram pagos por Ling Qiao Zhen, (R$ 17.248.651,99), que segundo
levantamento realizado pela DRF São Paulo, trata-se de empresa inexistente de
fato, . o que torna as notas fiscais emitidas para aquela empresa inidôneas, bem
como, todos os conhecimentos de transporte emitidos. Assim, os créditos
recebidos dessa empresa são de origem não comprovada.
Sobre a empresa LINGQIAO ZHENG, foi constatado que o seu sócio, HU
CHUNJIAO, CPF no 700.360.371-33, não apresentava movimentação financeira e
as declarações de IRPF , de 2012 a 2018 estavam totalmente zeradas.
Quanto aos demais créditos recebidos pela impugnante, eles totalizaram R$
3.749.470,6 divididos entre cheques, recebimentos dos sócios e etc. Assim, R$
17.248.651,99 constituem créditos de origem não comprovada.
(vi-b) – Quanto aos Créditos a Receber
Quanto às contas a receber, foi constatado pela fiscalização que o maior devedor
era a empresa LingQiao Zhen, que como já citado é uma empresa inexistente. O
valor da dívida era de R$ 11.713.178,24. Segundo a fiscalização, o tempo de
atraso no pagamento das mercadorias, era em média de 225 dias, ou seja, isso
tudo sem protesto, sem o contribuinte apresentar duplicatas, ou seja, nenhuma
documentação hábil para comprovar o débito.
(vii) Quanto aos pagamentos ao importador
A empresa efetuou pagamentos da ordem de R$ 1.565.669,07. Segundo a
fiscalização no contrato de prestação de serviço entre a impugnante e o
importador, não havia cláusulas determinando a remuneração por serviços
Fl. 12193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
7
prestados, motivo pelo qual não houve como comprovar a correção das
transferências de recursos para o importador.
(viii) Quanto à DRE (Demonstração do Resultado do Exercício)
No ano de 2017 o lucro bruto da empresa correspondeu a 2,86% da receita bruta,
que segundo a fiscalização não é compatível com atacadistas e sim com tradings,
o que aponta no sentido de que o adquirente não é o real comprador da
mercadoria.
Segundo a fiscalização a impugnante investiu R$ 3 milhões para ter R$ 36 mil de
lucro líquido e R$ 96 mil de lucro bruto.
No ano de 2018, o lucro bruto de 2,91% em relação à receita bruta, mas em
condições piores. O contribuinte investiu R$ 62 milhões para uma receita bruta de
R$ 1,8 milhões.
Segundo a fiscalização, outro dado interessante reside no fato de que a
impugnante pagou R$ 1,585 milhões ao importador, que não assumiu nenhum
risco e R$ 719 mil ao representante comercial. Ou seja, o dispêndio do adquirente
com o importador correspondeu a 85,50% do lucro bruto e a 110% do lucro
líquido. Sobre isto, a fiscalização concluí que não se trata de uma prática
comercial aceitável que a impugnante pague a prestadores de serviço valores
maiores do que o lucro líquido que ela tenha na comercialização das mercadorias.
Se considerada a inadimplência, tais fatos se tornam mais nebulosos ainda, uma
vez que em relação as vendas com pagamentos em aberto, . observou-se que os
créditos a receber totalizam R$ 19.334.050,74, com média de atraso de 225 dias,
ante uma bruta de R$ 62.902.769,56, o que corresponde a 31% da receita bruta.
(ix) – Transportador
Sobre o transportador a fiscalização menciona que embora intimado por duas
vezes, o transportador não apresentou os comprovantes de pagamento em
relação aos serviços prestados, que a impugnante informou que foram pagos
pelos seus clientes .
Nos CT-e emitidos pela transportadora consta que o tomador dos serviços de
transporte é Flextrade ou Portovix. Nos extratos bancários de ambas não é
possível identificar o pagamento ao transportador, bem como, na contabilidade.
Com base nesta constatação feita a partir da análise tanto dos documentos da
impugnante, como da transportadora, a fiscalização inferiu que o responsável
pelo pagamento do transporte não foi a impugnante, não sendo possível
determinar quem efetuou o pagamento. Portanto, há fraude na emissão dos CT-e
por conterem informação obrigatória incorreta, visando encobrir o real pagador
do transporte, sendo assim, tais documentos são ideologicamente falsos.
A fiscalização observa que não foi um simples erro, uma vez que todos o CT-e
emitidos no transporte das mercadorias revendidas por Flextrade foram
fraudados, inclusive os emitidos para a empresa Lingqiao Zhen, inexistente de
Fl. 12194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
8
fato, nos quais constam tal empresa como recebedor e destinatário. Em relação
aos CT-e emitidos para a empresa Lingqiao Zhen,, além da falsidade na
identificação do tomador do serviço, há falsidade na identificação do recebedor e
do destinatário.
Diante desses fatos, a fiscalização concluiu que o transportador agiu em conluio
com a adquirente e com importador, visando encobrir o real adquirente das
mercadorias, sendo, assim, partícipe da interposição fraudulenta de terceiros.
(x) Não Comprovação da Origem Lícita dos Recursos No decorrer da fiscalização a
impugnante foi intimada a comprovar a origem lícita, a disponibilidade e a efetiva
transferência de recursos empregados em suas atividades no comércio exterior
no ano de 2017/2018.
A fiscalização identificou no extrato bancário os pagamentos de tributos na
importação correspondentes a todas as DIs registradas, pagamentos de tributos
por meio de DARF, as despesas principais na importação, tais como pagamentos
ao recinto alfandegado, ao importador, às agências diversas, pagamentos de
tributos estaduais, pagamento de partes da e diversas outras despesas menores.
Esses dados foram compilados em tabelas pela fiscalização, sendo a partir delas
observado que a impugnante recebe recursos apenas para pagamento das
despesas correntes e de importação e como já mencionado anteriormente,
somente efetua o pagamento de 5% das mercadorias adquiridas a partir de
12/2018.
Dos valores recebidos, a fiscalização realça que 90,4% decorrem do pagamento de
boletos, sendo o valor de R$ 17.248.651,99 provenientes da empresa LingQiao
Zhen, inexistente de fato, o que levou a fiscalização a concluir que tais créditos
são de origem não comprovada, devendo, portanto, ser excluídos do fluxo de
caixa para fins de determinação da real disponibilidade financeira para realizar as
operações de comércio exterior. A empresa Ling Qiao Zhen sequer apresentou
movimentação financeira.
(xi) Não Comprovação da Origem Lícita dos Recursos
Sobre o tema, a fiscalização menciona que para a escrituração fiscal ser capaz de
fazer prova a favor do contribuinte, ela deve ser mantida com observância das
disposições legais e ser respaldada por documentação hábil, conforme determina
o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
No caso da impugnante, nos registros contábeis entregues à fiscalização, existem
lançamentos de venda de mercadorias a cliente inexistente de fato, o que macula
a sua contabilidade, de modo a torná-la imprestável.
Assim os valores das vendas à empresa LingQiao Zheng, cliente inexistente de
fato, no valor de R$ 17.248.651,99. são de origem não comprovada, devendo,
portanto, ser excluídos do fluxo de caixa para fins de determinação da real
disponibilidade financeira para realizar as operações de comércio exterior.
Fl. 12195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
9
(xii) Indisponibilidade Financeira
Consta do termo de verificação fiscal, que com base no “Fluxo Financeiro”, onde
foram excluídos os valores recebidos da empresa LingQiao Zheng, inexistente de
fato, aproximadamente R$ 17 milhões, o valor do fluxo financeiro torna-se
negativo a partir de 08/03/2018.
Fato que levou a fiscalização a presumir que todas as operações de comércio
exterior a partir desta data, foram efetuadas com recursos de origem não
comprovada e, com a ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros, e
concluir que:
Deste, modo restou constatado que Flextrade não comprovou a origem lícita, a
efetiva transferência e disponibilidade dos recursos nas suas atividades do
comércio exterior a partir de 08/03/2018, caracterizando a infração de
interposição fraudulenta, considerada Dano ao Erário, conforme presunção legal
prevista no §2o do Art. 23 do Decreto-Lei No 1.455, de 7 de abril de 1976........
Do auto de infração a impugnante e os responsáveis solidários tomaram ciência e
apresentaram impugnação, conforme relação que segue:
RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
DATA DA CIÊNCIA
DATA DA IMPUGNAÇÃO
FLEXTRADE
COMÉRCIO
INTERNACIONAL LTDA
05/07/2019
06/08/2019
PORTOVIX
COMÉRCIO
EXTERIOR EIRELI
05/07/2019
NÃO APRESENTOU
KETLOG TRANPORTE DE
CARGAS LTDA.
15/07/2019
20/08/2019
(intempestiva)
As Impugnações
Conforme quadro demonstrativo, não apresentou impugnação a importadora
PORTOVIX. COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, e a impugnação da responsável solidária
KETLOG TRANPORTE DE CARGAS LTDA., foi apresentada de forma intempestiva,
uma vez que do auto de infração a transportadora teve ciência em 15/07/2019, e
o prazo para a apresentação da impugnação vencia em 14/08/2019.
Para certificar-se das datas citadas, e não pairar dúvidas sobre a intempestividade
da KETLOG TRANSPORTE, a 12a Turma da DRJ-SP, atual DRJ-08, baixou o processo
em diligência, através da Resolução -16.001.047 de 19/12/2019. Em resposta aos
questionamentos efetuados na Resolução, a Unidade de Origem ratificou a
intempestividade da impugnação da KETLOG, que intimada a se manifestar sobre
a Resolução, não se manifestou.
Já a impugnação da FLEXTRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA. (impugnante)
é tempestiva, sendo a mesma abordada na sequência.
Fl. 12196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
10
Impugnação da FLEXTRADE I - A COMPROVAÇÃO DE QUE A IMPUGNANTE
CUMPRE COM AS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS
A impugnante inicia sua contestação ao auto de infração mencionando que:
Cumprimento de suas obrigações principais e acessórias junto ao Fisco;
- o valor dos tributos recolhidos representam cerca de 57% do valor de todas as
operações e cerca de 83 % das operações autuadas, e ao contrário do que foi
afirmado pela fiscalização, a entrada de recursos não é suficiente apenas para
pagar os tributos;
Margem de Lucro
As operações são realizadas com margem de lucro líquida de 3% e a empresa
ainda recebia receita financeira, (repasse de benefício fiscal), aumentando sua
margem líquida para 4,19% aproximadamente; percentual que está acima da
praticada no mercado atacadista;
A empresa apresentou à fiscalização documentos que comprovam o recebimento
de recursos de venda, e relatórios que informam o o número da Nota Fiscal, o
nome do cliente, o valor recebido, a data do recebimento, assim como extratos
bancários.
Em razão da impugnante atuar no comércio atacadista, o percentual da margem
de valor agregado está acima da prática comum do mercado para os atacadistas.
Declarações parametrizadas para o canal cinza – procedimento especial
A partir de agosto de 2018 as importações da impugnante passaram a ser
parametrizadas para o canal cinza, o que gerou diversos problemas para ela,
devido ao fato de que as declarações de importação não eram mais
desembaraçadas. Entre estes problemas, menciona que (i) os fornecedores
deixaram de vender e conceder prazo para ela, (ii) a impugnante perdeu mercado
para as empresas concorrentes, (iii) a empresa deixou de receber parcelas a
vencer das notas fiscais emitidas. Devido a situação de bloqueio das cargas, os
clientes se aproveitaram, e buscam outros fornecedores, criando um ciclo de
sufocamento financeiro.
Lucro da PORTOVIX, maior que o da impugnante
Não é verdadeira a informação de que a PORTOVIX teria lucro líquido maior do
que a impugnante. o auto de infração desconsidera os conceitos básicos de uma
importação por conta e ordem de terceiros na qual o adquirente (importador de
fato, no caso a Impugnante) repassa os tributos e despesas da importação sem
que esse numerário constitua receita do prestador de serviços. Cita a DI DI
17/1785090-3 e mostra que o lucro da PORTVIX foi de R$ 250,00, enquanto o dela
foi de R$ 3.821,31.
II – OS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO
Fl. 12197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
11
Falta sobre capacidade Operacional Sobre a Capacidade Operacional da
Impugnante, referente ao fato que ela não possuiria espaço físico para armazenar
suas mercadorias, e não contaria com funcionários, a impugnante reitera a
informação já prestada quando da fiscalização de que (i) a venda era feita por
seus três sócios e representante comercial que recebia comissão pelas vendas
prospectadas, (ii) a armazenagem era terceirizada, sendo contratada em nome do
importador/empresa prestadora de serviços e paga pela impugnante, (iii) serviço
de transporte contratado pelo cliente, conforme constatado nas notas fiscais, e
(iv) utiliza o sistema ERP de Gestão Empresarial, que diminui a necessidade de
funcionários para as atividades da empresa.
Alega ainda que a enxuta estrutura física e de funcionários da impugnante, não é
causa para caracterizar a infração de interposição fraudulenta. Cita acórdão do
CARF com este entendimento.
Repasse integral das mercadorias para clientes, imediatamente após o
desembaraço
Sobre o fato, menciona que:
-as mercadorias importadas eram todas vendidas para mais de uma empresa, isto
é uma pluralidade de clientes;
- na jurisprudência administrativa, o repasse imediato e integral para uma
pluralidade de clientes não caracteriza, por si só, infração de interposição
fraudulenta de terceiros.
Não apresentação de prova de negociação com o exportador
Cita com base no site da RFB, e em jurisprudência da DRJ, que a invoice é o
contrato de compra e venda interncional e, dessa forma é prova da formalização
da negociação.
Empresa Lingqiao Zheng principal Cliente da Impugnante Sobre a inexistência
dessa empresa, a impugnante menciona que a mesma foi reconhecida pela
Receita Federal, pela SEFAZ/SP e pela transportadora por ela contratada. Para
comprovar apresenta, (i) cartão do CNPJ onde a empresa se encontra ativa, (ii)
SINTEGRA que mostra que a empresa é contribuinte do ICMS, (iii) relatório de
entrega da transportadora KET LOG, (Iv) comprovantes de recebimentos.
Não pagamento ao fornecedor – Câmbios em aberto
Sobre os câmbios em aberto se devem ao fato de a empresa estar com diversos
contêineres bloqueados, o que impede a venda de mercadorias e o recebimento
da receita decorrente.
III – MÉRITO III.1 – A INOCORRÊNCIA DE OCULTAÇÃO DO REAL ADQUIRENTE.
AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO DA IMPUGNANTE
Sobre o tema a impugnante alega que (i) o principal motivo da autuação seria a
falta de origem dos recursos para as operações objeto do auto de infração, que
Fl. 12198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
12
seriam custeadas com recursos recebidos da empresa Lingqiao Zheng, que seria
inexistente de fato, contudo esta inexistência foi deconstituída com provas
apresentadas nesta impugnação, conforme já mencionado nos parágrafos
anteiores; (ii) a negociação das mercadorias com os fornecedores sempre foi feita
por ela, inexistindo qualquer prova da participação de seus clientes, que apenas
compraram as mercadorias, (iii) as invoices são provas dessa situação jurídica. Cita
disposições sobre a invoice constantes do site da RFB, e menciona que a hipótese
de haver na fatura outro nome senão o do importador, é inviável, pois se assim
fosse o exportador não teria garantia que o contrato fosse adimplico, (iv) nos
termos do acórdão 3402002.277– 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, é relevante a
demonstração de quem efetuou o pagamento das mercadorias para a presunção
de uma operação por conta e ordem de terceiro; (v) no caso dos presentes autos
não há sequer alegação de algum cliente tenha qualquer ingerência quanto à
aquisição dos bens perante o exportador, até mesmo por impossibilidade material
Faz diversas considerações sobre:
- a fatura comercial, e afirma que a autoridade fiscal não produziu qualquer prova
visando a afastar a veracidade das informações contidas nos documentos que
acobertam a operação em tela;
- o artigo 10 do Decreto 70235/1972 e afirma que não há nos autos nenhuma
prova de que os clientes da Impugnante seriam os reais real adquirentes das
mercadorias – até mesmo porque não é -, utilizando o AFRFB de meras ilações,
razão pela qual a auto deve ser julgado improcedente.
- o artigo 142 do CTN, onde alega que é ônus da Autoridade Tributária nos termos
do art. 142 do CTN, apresentar as provas dos fatos constituintes do direito da
Fazenda — no caso presente, provas de que o importador figurou como pessoa
interposta e ocultou o real adquirente.
-a fraude, na infração de interposição fraudulenta, cujo ônus da prova cabe ao
fisco, que deve demonstrar a ocorrência da mesma mediante farta documentação
probatória, incumbência que decorre do artigo 9o do Decreto 70.235/1972;
- a impossibilidade de vinculação dos clientes no Sistema Siscomex Importação,
que só permite a inclusão do importador e do adquirente da mercadoria
importada;
- o repasse imediato e integral das mercadorias importadas para os clientes, a
impugnante. São repetidos os argumentos apresentados no item II –
Fundamentos da Autuação.
- Cliente Pré Determinado Sobre o tema alega que as mercadorias eram vendidas
para mais de uma empresa, razão pela qual a pluralidade de clientes já derrubaria
a tese de cliente predeterminado. Cita 10 declarações de importação com mais de
um cliente.
Capacidade Operacional da Impugnante Repete as alegações sobre o tema
apresentada no item II – Fundamentos da autuação.
Fl. 12199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
13
Inexistência de Fato do Cliente Lingqiao Zheng Reitera as alegações sobre o tema
apresentada no item II – Fundamentos da Autuação III.2 – A PENALIDADE DE
MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA Sobre o tema alega que caso se entenda que
as operações deveriam ter sido registradas como sendo por importação por conta
e ordem das empresas clientes, o que se admite para fins de argumentação, a
penalidade objeto do presente lançamento continuaria sendo manifestamente
indevida, pois ao caso seria apenas aplicável a multa por declaração inexata,
prevista no artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro. Cita jurisprudência do CARF
com este entendimento.
O Voto do Relator foi o seguinte:
A impugnação mencionada no relatório, que acompanha este voto, da empresa
FLEXTRADE COMÉRCIO ITERNACIONAL LTDA, atende os requisitos do Decreto
70.235/1972 e portanto merece ser aceita.
Também foi juntada ao processo a impugnação da empresa KETLOG TRANPORTE
DE CARGAS LTDA., responsável solidária, que por ser intempestiva deixamos de
conhecer.
A empresa PORTOVIX COMÉRCIO EXTERIOR EIRELI, também relacionada no auto
de infração como responsável solidária, não apresentou impugnação.
Dito isto passamos à análise da impugnação da FLEXTRADE (impugnante).
Conforme apresentado no Relatório que acompanha este voto, a impugnação
aqui analisada foi dividida em três itens:
I – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS II - II – OS
FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO e
–
MÉRITO
III-1
A
INOCORRÊNCIA
DE
OCULTAÇÃO
DO
REAL
ADQUIRENTE.AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO DA IMPUGNANTE III-2
III.2 – A PENALIDADE DE MULTA POR DECLARAÇÃO INEXATA Nestes itens existem
alegações que se repetem, alegações que contestam indícios indicativos de
interposição e alegações referentes a provas indiciárias fundamentais para a
determinação de interposição fraudulenta.
Assim na análise desta impugnação não faremos a análise das alegações com base
na ordem estabelecida na impugnação, e sim com base no tipo de alegação,
sendo inicialmente analisadas aquelas indicativas de interposição fraudulenta
depois aquelas referentes a provas indiciárias fundamentais para a determinação
de interposição fraudulenta e por último aquelas referentes à legislação, não
ligadas a provas.
ALEGAÇÕES REFERENTES AOS INDÍCIOS DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
APONTADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO
Sobre o Transporte e Armazenamento a impugnante traz na impugnação as
mesmas informações apresentadas à fiscalização, quando da resposta às
intimações, onde menciona que (i) o transporte é suportado pelo cliente, fato
Fl. 12200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
14
confirmado pela transportadora, (ii) a logística da manipulação das mercadorias é
diretamente realizada pelos armazéns, Sobre estas alegações entendemos que as
mesmas contrastam com aquela levantada pela fiscalização de que é a
impugnante ou a importadora que constam como tomadoras dos serviços de
transporte nos CT-E emitidos pela transportadora. Tal fato somado ao fato de que
(i) a transportadora KETLOG não apresentou a comprovação dos pagamentos dos
serviços de transporte prestados e (ii) não foram observados nos extratos
bancários da impugnante e da importadora os referidos pagamentos, levou a
fiscalização, ao nosso ver, corretamente considerar que (a) quem efetuou o
pagamento do transporte não foi a impugnante, não sendo possível determinar
quem efetuou o pagamento e (b) há fraude na emissão dos CT-e por conterem
informação obrigatória incorreta, visando encobrir o real pagador do transporte,
sendo assim, tais documentos são ideologicamente falsos.
Sobre a Quantidade de Funcionários que a fiscalização entende incompatível com
as operações da impugnante, e a justificativa dela para o fato, amparada nas
alegações de que (i)possui três sócios que trabalham nos procedimentos de
imporação, (ii) terceirizou com a empresa AMUD a parte logística (feita pelos
terminais e Transportadores contratados pelo cliente) e (iii) a venda, é feita por
representante comercial. Assim a estrutura (3 sócios) mais a empresa AMUD
seriam suficientes para emitir todos os documentos fiscais relativos às
importações e realizar serviços de desembaraço, para um número de importações
que não passariam de cinco por semana.
Sobre essas alegações, entendo que são explanações feitas ao de forma genérica,
onde a impugnante não relaciona de forma detalhada as atividades realizadas por
seus sócios, assim como pela empresa AMUD. Menciona que Sobre o tema,
entendo (i) que a análise não deve se restringir ao número de declarações de
importação por semana e sim a quantidade de mercadorias importadas, que
segundo o relatório fiscal está por volta de 3,16 mil toneladas, composta por
milhares de unidades e itens, que demanda mão de obra qualificada e suficiente
para emitir as notas fiscais de entrada e saída, boletos de pagamento, contato
com transportadoras, comissárias de despacho e demais órgãos governamentais
que atuam na importação. Assim para a realização de todas as atividades
inerentes ao despacho de importação e desembaraço aduaneiro de centenas de
itens por declaração de importação, e a venda e entrega das mercadorias
imediatamente ao desembaraço, conforme constatado para 170 declarações de
importação, relacionadas no relatório fiscal, entendo como a fiscalização, que a
estrutura da impugnante é insuficiente, o que ao nosso ver é um indício de
interposição fraudulenta.
Cabe ainda destacar que das provas citadas, o não pagamento das mercadorias –
fechamento de câmbio e a grande quantidade de mercadorias negociada com
empresa inexistente de fato, não podem ser tratados como simples indícios.
Fl. 12201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
15
- Ao contrário do afirmado pela fiscalização, a entrada de recursos não é apenas
suficiente para o pagamento de tributos.
Sobre esta alegação, cabe observar que a fiscalização não afirma isto, e sim que os
recursos entrados na conta bancária da impugnante, no período fiscalizado, é
suficiente para pagar os tributos e demais despesas, e insuficiente para o
pagamento do fechamento de câmbio com o fornecedor estrangeiro, afirmação
com a qual concordo, com o demonstrativo de valores que a fiscalização
apresenta quando analisa a falta de recursos para as mercadorias adquiridas, item
IV.5 do Relatório fiscal.
- Lucro da empresa incompatível com o lucro de uma empresa atacadista Com
relação ao lucro bruto da empresa, onde a impugnante contesta a afirmação da
fiscalização, de que um lucro bruto conforme o DRE 2018, de 2,86% não é
compatível com atacadistas e sim com tradings, entendo que cabe razão à
fiscalização, pois na literatura a margem de lucro padrão citada para as empresas
atacadistas está entre 20 e 30%.
Sobre a margem de lucro, cabe observar que no caso a mesma é feita com nas
Demonstrações de Resultados dos Exercícios dos anos de 2017 e 2018, com a
premissa de que a impugnante receberia todos os valores sobre as vendas,
contudo cabe observar que a mesma não espelha a realidade, pois conforme
mencionado no relatório fiscal, a impugnante quando do fechamento do relatório
fiscal, tinha um total de créditos a receber de R$ 19.334.050,74, onde os atrasos
variaram em média de 180 a 378 dias, conforme demonstrado na tabela que
consta do item IV.7 do Relatório Fiscal. Some-se a isso o fato de que o maior
devedor é a empresa LingQiao Zhen, totalizando R$11.713.178,24, que é uma
empresa inexistente, cuja média de atraso estava por volta de 193 dias Diante do
exposto, entendo que qualquer informação sobre o lucro da impugnante é
questionável.
Lucro da importadora PORTOVIX não é maior que o da impugnante.
Sobre a alegação de que o lucro da PORTOVIX não seria maior do que a
impugnante, que é justificada com uma demonstração referente aos valores da
declaração de importação DI 17/1785090-3, entendo que não foi esta a
informação que consta no no relatório fiscal, que não fala de lucro da
importadora e sim sobre os valores pagos a importadora de R$ 1,585 milhões, que
segundo a fiscalização corresponde a 85,5% do lucro bruto e 110% do lucro
líquido da impugnante, e seria um gasto, que não indica uma prática comercial
aceitável, onde a impugnante paga ao ao prestador de serviços, valores
superiores ao seu lucro líquido.
Entendo como a fiscalização, contudo os valores pagos à importadora é um indício
a ser analisado em conjunto com os demais para se verificar a interposição
fraudulenta, não sendo por si só conclusivo A fatura faz prova da negociação
exigida pela fiscalização – prova de negociação com o fornecedor estrangeiro
Sobre o tema, a impugnante inicialmente faz um conjunto de alegações que
Fl. 12202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
16
tentam mostrar que o contrato ou prova de negociação exigido pela fiscalização,
seria a fatura (invoice), e que ela nos termos da legislação vigente, expressa que
“A fatura comercial é o documento de natureza contratual que espelha a
operação de compra e venda entre o importador brasileiro e o exportador
estrangeiro. ”Assim não seria necessária a exigência de nenhum documento
adicional, entendimento do qual discordo.
Sobre a exigência de documentos que retratassem a operação comercial com o
fornecedor estrangeiro, cabe observar que conforme consta do relatório fiscal, a
impugnante informou que as negociações se davam por meio de mensagens via
skype, whtasapp e etc, ou de forma presencial pelos sócios, limitando-se a
apresentar o comprovante de apenas uma entrada de um dos sócios em território
chinês e apresentar apenas um e-mail que não se refere a negociação de
nenhuma DI. Assim não apresentou prova de nenhuma negociação.
Sobre os documentos referentes às transações, cabe observar que os mesmos
devem ser guardados e apresentados à fiscalização quando exigidos, conforme
disposto no artigo 18 do Decreto 6759/2009 que menciona:
Art. 18. O importador, o exportador ou o adquirente de mercadoria
importada por sua conta e ordem têm a obrigação de manter, em boa
guarda e ordem, os documentos relativos às transações que realizarem,
pelo prazo decadencial estabelecido na legislação tributária a que estão
submetidos, e de apresentá-los à fiscalização aduaneira quando exigidos
(Lei no 10.833, de 2003, art. 70, caput):
§ 1o Os documentos de que trata o caput compreendem os documentos de
instrução das declarações aduaneiras, a correspondência comercial,
incluídos os documentos de negociação e cotação de preços, os
instrumentos de contrato comercial, financeiro e cambial, de transporte e
seguro das mercadorias, os registros contábeis e os correspondentes
documentos fiscais, bem como outros que a Secretaria da Receita Federal
do Brasil venha a exigir em ato normativo (Lei no 10.833, de 2003, art. 70, §
1o).
(...)
Assim ao não apresentar os documentos e mensagens, que certamente existiam,
que segundo a impugnante seriam e-mails, mensagens por whatsapp, ela não
cumpriu sua obrigação fiscal prevista no referido artigo 18.
Embora a fatura retrate a operação comercial, a mesma não serve para fins de
espelhar a negociação entre o exportador no estrangeiro e o importador no Brasil,
que geralmente ocorre através de contratos ou do aceite da fatura pró-forma,
pois não há como se admitir que mais de cem negociações com os fornecedores
do exterior tenham sido feitas sem nenhum documento que assegure o
recebimento das mercadorias, que conforme citado no relatório fiscal tem
condições de fechamento de câmbio previsto para o prazo de 180 dias.
Fl. 12203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
17
Sobre o tema cabe observar que no mercado internacional, é comum a existência
de um contrato comercial, e mesmo da fatura pro-forma, que na ausência de um
contrato dá início à negociação, que geralmente é enviada aos compradores antes
da remessa da mercadoria. O aceite das condições da fatura pró-forma, onde
geralmente encontra-se a descrição das mercadorias compradas, o custo e outras
informações, antecede a emissão da fatura comercial e o faturamento da
mercadoria.
Desta forma entendo não ser crível que não existam contratos ou faturas pró-
formas referentes às importações relacionadas neste auto de infração e a recusa
da impugnante em apresentar tais documentos, certamente é um forte indício de
interposição fraudulenta.
ALEGAÇÕES REFERENTES A PROVAS INDICIÁRIAS FUNDAMENTAIS PARA A
DETERMINAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
Não pagamento ao fornecedor estrangeiro devido ao procedimento especial de
fiscalização – Declarações parametrizadas para o canal cinza Sobre a alegação da
impugnante em relação ao não pagamento ao fornecedor – Câmbios em aberto,
de que os câmbios em aberto se devem ao fato da empresa estar com diversos
contêineres bloqueados, devido a parametrização para o canal cinza
(procedimento especial de fiscalização) o que impediu a venda de mercadorias e o
recebimento da receita decorrente, entendo que a mesma não deve ser aceita
tendo-se em vista que (i) a impugnante somente teve containers bloqueados a
partir de agosto de 2018, assim os problemas econômicos surgidos
posteriormente ao procedimento especial, não afetariam questões referentes às
declarações de importação registradas no período fiscalizado, pois uma vez que as
mercadorias foram entregues, seria de se esperar pelo pagamento das mesmas
pelos clientes, (ii)conforme informado no relatório fiscal, foram apresentados
somente 8 contratos de câmbio para declarações de importação do ano de 2017,
com mais de um ano da data de desembaraço, contratos fechados após o início da
fiscalização em dezembro de 2018, (iii) conforme análise dos recebimentos da
impugnante e das despesas incorridas nas importação a fiscalização constatou
que para um valor a pagar relativo ao fechamento de câmbio de R$
46.647.310,70, a empresa após o pagamento das despesas de importação só
possuía em caixa o valor de R$ 2.402.824,10, insuficientes para o fechamento de
câmbio, o que explicaria o não pagamento pela falta de capacidade econômica da
impugnante.
Cabe observar que no processo são apontadas como possíveis causas de
problemas financeiros que gerou a falta de de pagamento aos fornecedores
estrangeiros a significativa inadimplência de clientes, onde os créditos a receber
totalizavam R$ 19.334.050,74, com média de atraso de 225 dias, ante uma receita
bruta de R$ 62.902.769,56, o que corresponde a 31% da receita bruta.
Sobre esses créditos a receber, no montante de R$ 19.334.050,74, cabe observar
que a fiscalização constatou que eles existem, contudo em relação aos mesmos
Fl. 12204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
18
não existe qualquer garantia, duplicatas, ou qualquer documentação hábil para
comprovar o débito.
Some-se a isto o fato de que desses crédito a receber, o valor de 11.713.178,24 é
devido pela empresa LingQiao Zhen, que como já citado é uma empresa
inexistente de fato.
É importante observar, que a prova do fechamento de câmbio, e do pagamento
do contrato com seus recursos, seria uma das formas da impugnante provar que é
a real adquirente das mercadorias importadas, e a falta desta prova possibilita à
fiscalização a presunção da interposição fraudulenta, pois a falta da comprovação
do pagamento, implica também na falta de comprovação de que os pagamentos
foram realizados com recurso que estavam disponíveis nas contas bancárias da
impugnante.
Existência da empresa Lingqiao Zheng – CNPJ ATIVO Sobre a empresa Lingqiao
Zheng, principal Cliente da Impugnante, argumentos como os de que (i) a mesma
encontra-se com CNPJ, ativo, (ii) é contribuinte ativa do ICMS – SP e (iii) a
transportadora KETLOG comprovaria a entrega no endereço das mesmas, não
correspondem à realidade, uma vez que esta empresa no Site da Receita Federal
do Brasil encontra-se baixada desde 20/02/2020, declarada como inexistente de
fato, fato já observado quando da diligência da fiscalização da DRF São Paulo, que
não encontrou a empresa no endereço citado em seus documentos, e pelos
levantamentos nos cadastros da RFB que mostram que o seu sócio, HU
CHUNJIAO, CPF no 700.360.371-33, não apresentava movimentação financeira e
as declarações de IRPF , de 2012 a 2018 estavam totalmente zeradas.
Diante de todo o exposto entendo improcedentes as alegações referentes à
empresa Lingqiao Zheng, que é comprovadamente inexistente de fato, o que
torna as notas fiscais emitidas para aquela empresa inidôneas, bem como, todos
os conhecimentos de transporte emitidos, sendo portanto os créditos dela
recebidos de origem não comprovada.
Alegações sobre a inocorrência de ocultação do real adquirente, ausência de dolo,
fraude ou simulação.
Sobre o tema, a impugnante faz um conjunto de alegações relacionando a
inexistência de provas de que (i) a negociação das mercadorias com os
fornecedores não foi feita por ela, e sim por seus clientes (ii) as invoices não
representam uma situação jurídica real, (iii) o pagamento ao fornecedor
estrangeiro foi realizado por terceiros, demonstração relevante para a presunção
de uma operação por conta e ordem de terceiro; (iv) houve ingerência de algum
cliente na aquisição dos bens perante o exportador.
Sobre essas alegações, cabe observar que no Relatório fiscal, são relacionados
fatos que indicam que (i) a impugnante não foi quem realizou as negociações com
o fornecedor estrangeiro, (ii) a impugnante não foi a responsável pelo pagamento
das mercadorias ao fornecedor estrangeiro, (iii) a impugnante não negociou a
Fl. 12205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
19
mercadoria no mercado nacional, além de outros fatos, como (iv) entrega das
mercadorias ao comprador em um curto espaço de tempo após o desembaraço
aduaneiro, fato considerado impossível pela fiscalização, devido a grande
quantidade de mercadoria e número itens negociados por declaração de
importação e (v) o principal cliente da impugnante é uma empresa inexistente de
fato, tendo sido baixada em 20/02/2020, que individualmente se constituem em
indícios que podem ser contestados, contudo em conjunto ao nosso ver se
constituem num quadro probatório consistente.
Os fatos citados e comentados nos parágrafos anteriores ao nosso ver não são
meras presunções, de baixo potencial probatório, conforme alegado pela
impugnante, e sim provas indiciárias, pois o conjunto dos mesmos mostram que
não foi provado pela impugnante que (i) ela detinha controle sobre as
importações, (ii) ela efetuava a negociação com o fornecedor estrangeiro e
efetuava o pagamento pelas mercadorias importadas, (iii) ela negociava as
mercadorias importadas no mercado nacional, (iv) as escriturações contábeis
existentes em seus livros fiscais eram retratariam a realidade, uma vez que grande
parte de seus negócios eram realizados com uma empresa inexistente.
Em fim este conjunto probatório mostra que a impugnante não conseguiu provar
que ela era a real adquirente das mercadorias importadas, conforme afirma em
sua defesa.
Sobre as provas indiciárias, também chamadas de provas indiretas, apresentadas
em abundância neste PAF, cabe observar que são plenamente aceitas no direito
tributário conforme o entendimento de diversos autores.
Moacyr Amaral Santos, em “Primeiras Linhas de Direito Processual Civil”, entende
que:
... prova é a soma dos fatos produtores da convicção, apurados no
processo. A prova indireta é o resultado de um processo lógico. Na base
desse processo está o fato conhecido. ... O fato conhecido, o indício,
provoca uma atividade mental, por via da qual poder-se-á chegar ao fato
desconhecido, como causa ou efeito daquele. O resultado positivo dessa
operação será uma presunção.
Paulo Celso B. Bonilha in “Da prova no Processo Administrativo Tributário”,
Editora Dialética, São Paulo, 1997, p. 92, diz:
Sob o critério do objeto, nós vimos que as provas dividem-se em diretas e
indiretas. As primeiras fornecem ao julgador a ideia objetiva do fato
probando. As indiretas ou críticas, como as denomina CARNELUTTI,
referem-se a outro fato que não o probando e que com este se relaciona,
chegando-se ao conhecimento do fato por provar através de trabalho de
raciocínio que toma por base o fato conhecido. Trata-se, assim, de
conhecimento indireto, baseado no conhecimento objetivo do fato base,
Fl. 12206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
20
“factum probatum”, que leva à percepção do fato por provar (“factum
probandum”), por obra do raciocínio e da experiência do julgador.
Indício é o fato conhecido (“factum probatum”) do qual se parte para o
desconhecido (“factum probandum”) e que assim é definido por Moacyr
Amaral dos Santos:
‘Assim, indício, sob o aspecto jurídico, consiste no fato conhecido que, por
via do raciocínio, sugere o fato probando, do qual é causa ou efeito.’
Evidencia-se, portanto, que o indício é a base objetiva do raciocínio ou
atividade mental por via do qual poder-se-á chegar ao fato desconhecido.
Se positivo o resultado, trata-se de uma presunção.
Acrescentem-se, ainda, as palavras de Antônio da Silva Cabral in “Processo
Administrativo Fiscal”, Editora Saraiva, São Paulo, 1993, página 311:
8. Valor da prova indireta. Em direito fiscal conta muito a chamada prova
indireta. Conforme consta do Ac. CSRF/01-0.004, de 26-10-1979,‘A prova
indireta é feita a partir de indícios que se transformam em presunções.
Constitui o resultado de um processo lógico, em cuja base está um fato
conhecido (indício), prova que provoca atividade mental, em persecução do
fato conhecido, o qual será causa ou efeito daquele. O resultado desse
raciocínio, quando positivo, constitui a presunção.’ O fisco se utiliza da
prova indireta, mediante indícios e presunções, sobretudo para descobrir
omissões de rendimentos ou de receitas.
Neste sentido também existem diversas decisões de autoridades julgadoras da
esfera administrativa
MEIOS DE PROVA - A omissão de receitas, quando sua prova não estiver
estabelecida na legislação fiscal, pode realizar-se por todos os meios
admitidos em Direito, inclusive presuntiva com base em indícios
veementes, sendo livre a convicção do julgador.” (Acórdão no 105-
4.032/90, 1o . Conselho de Contribuintes, Publicado em 14/09/90).
IRPJ - OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÕES LEGAIS – A constatação no
mundo factual de infrações capituladas como presunções legais juris
tantum, tem o condão de transferir o dever ou ônus probante da
autoridade fiscal para o Indício é o fato conhecido (“factum probatum”) do
qual se parte para o desconhecido (“factum probandum”) e que assim é
definido por Moacyr Amaral dos Santos:
‘Assim, indício, sob o aspecto jurídico, consiste no fato conhecido que, por
via do raciocínio, sugere o fato probando, do qual é causa ou efeito.’
Evidencia-se, portanto, que o indício é a base objetiva do raciocínio ou
atividade mental por via do qual poder-se-á chegar ao fato desconhecido.
Se positivo o resultado, trata-se de uma presunção.
Fl. 12207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
21
Assim entendo que o conjunto de provas indiciárias apresentadas no processo, foi
suficiente para caracterizar a infração sancionada, tendo a fiscalização cumprido o
seu dever de provar, não sendo meras ilações da fiscalização conforme afirmado
pela impugnante.
Sobre as provas contestadas pela impugnante, que a fiscalização não teria
apresentado no relatório fiscal, cabe observar que no processo em análise, ao
nosso ver existe um quadro de provas indiciárias, consistente para se presumir a
interposição fraudulenta, nos termos do parágrafo 2o do artigo 23 do Decreto Lei
1455/1976, a partir da (i) não comprovação pela impugnante de que os recursos
aplicados nas importações foram disponibilizados por ela, que se deu quando a
mesma não comprovou o fechamento de câmbio, logo a efetiva transferência de
recursos e não provou a disponibilidade de recursos para as operações.
A indisponibilidade financeira da impugnante, foi demonstrada conforme análise
feita no item VI do Relatório Fiscal, através do método do Fluxo Financeiro. Neste
método, descontados os valores dos recebimentos dos valores referentes a
empresa LingQiao Zheng, inexistente de fato R$ 17 milhões, a fiscalização de
forma clara e inquestionável demonstra que a partir de 08/03/2018 o fluxo
financeiro da impugnante se torna negativo. (item VI do Relatório Fiscal e anexoIII
do processo).
Assim a partir de 08/03/2018 todas as operações de comércio exterior foram
realizadas com recursos de origem não comprovada e, por presunção legal,
tratadas como operações com a ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros.
Ainda sobre a capacidade financeira da impugnante, cabe observar a análise que
existe dos recebimentos e gastos da empresa (item iv-5 do Relatório Fiscal), que
mostra que a mesma, após a realização de todas as operações de importação, não
teria recursos para o fechamento de câmbio de maior parte das declarações de
importação, cujo trecho transcrevemos na sequência.
Ademais, as despesas incorridas na importação (tributos, recinto
alfandegado, importador, agência e etc) totalizam R$ 29.148.662,03,
adicionando as demais despesas - R$ 7.323.816,32, temos saídas de
recursos de R$ 36.472.478,35 (já incluídos o pagamento de R$ 1.121.479,72
referentes às mercadorias). Subtraindo-se do total de ingressos – R$
38.875.302,45 - temos uma sobra de R$ 2.402.824,10 para pagamento das
mercadorias que totalizam R$ 46.647.310,70, em valor CIF. Daí, concluímos
que, basicamente, todo o valor recebido foi utilizado apenas para
pagamento dos tributos na importação mais despesas, não havendo
recursos para pagamento das mercadorias Tais fatos serão demonstrados
detalhadamente quando analisarmos os extratos bancários, que serão
objeto de tópico especifico. Portanto, não há comprovação de pagamento
das mercadorias aos fornecedores, indicando claramente que não foi ele
quem pagou.
Fl. 12208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
22
Por coincidência o contribuinte somente começa a fechar os contratos de
câmbio após o início da fiscalização e , mesmo assim, só liquida em torno de
5% das compras efetuadas. Efetua o fechamento de câmbio, no ano de
2018, de apenas R$ 1.121.479,72, referentes às DIs:

Em 2019, fecha o câmbio, no total de R$ 904.068,38, para pagamento das
mercadorias declaradas nas DI's:

Somando-se os dois valores, temos que foram efetivamente pagos R$
2.025.548,10. Analisando os extratos bancários, observamos que o
contribuinte possui, até 31/12/2018, nas contas bancos o valor de
aproximadamente R$ 2,4 milhões, insuficientes para pagamento do
restante das mercadorias adquiridas.
Portanto, há fortes indícios que o contribuinte não possui capacidade
econômica e financeira para efetuar as operações de comércio exterior
declaradas nas DI objeto de análise.
Diante do exposto, mais uma vez provada a falta de disponibilidade de recursos
financeiros para a realização das importações de que trata este processo, é
justificada a presunção legal de interposição fraudulenta no presente caso.
Sobre a necessidade de provas e a presunção legal, cabe observar que como regra
geral, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato
gerador”, as chamadas presunções legais, a produção de provas é limitada ao fato
indiciário, e não ao fato gerador.
Ainda sobre a presunção legal, cabe aqui verificar o que dispõem os artigos 333 e
334 do Código de Processo Civil:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
Fl. 12209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
23
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
Ainda sobre presunção, segue citação de José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com
muita clareza essa questão: no texto abaixo reproduzido, extraído de “Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas” (Justec-RJ; 1979:806),
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a,
a autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao
negócio jurídico com as características descritas na lei corresponde,
efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato
presumido não existe no caso. (destaque nosso)
Desta forma, a norma prevista no artigo 23 do Decreto 1455/1976 – Inciso V –
parágrafo 2o cuida de presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em
contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a produção delas.
Sobre o quadro probatório que caberia à impugnante apresentar nos termos do
parágrafo anterior, o Direito Tributário Aduaneiro determina de forma clara que o
importador deve manter em boa ordem e à disposição da Fiscalização os
documentos relativos às transações que realizar, pelo prazo decadencial.
Portanto, a omissão na apresentação de qualquer documentação atinente às
transações comerciais faz prova contra o importador (ou exportador, ou
adquirente de mercadoria importada) e não, obviamente, a seu favor.Os
documentos de apresentação obrigatória estão no artigo 18 do Decreto
6759/2009, e foram solicitados à impugnante em sucessivas intimações, que a
impugnante não atendeu.
Desta forma, diante de tudo que foi exposto, entendo improcedente a alegação
da impugnante referente a necessidade de se provar que o pagamento da
mercadoria foi realizado ao fornecedor estrangeiro pelos seus clientes, ou que
eles tenham negociado com os exportadores estrangeiros.
Sobre a incumbência do fisco provar a fraude na infração de interposição
fraudulenta o inciso V do artigo 23 do Decreto Lei 1455/1976, menciona que:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(.........) V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na
hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a
interposição fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
Diante do exposto nos termos do referido inciso V há de se provar a fraude e
simulação. A fraude no art. 72 da Lei no 4.502, de 30.11.1964, está definida como
"toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento”.
Fl. 12210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
24
Nos termos do referido artigo 72, no nosso entendimento ocorreu a fraude, pois a
mesma ocorre na documentação e nas ações do contribuinte, e visam modificar
as características essenciais do fato gerador. No caso em foco pode se constatar
que (i) houve simulação de venda de mercadorias para empresa inexistente de
fato, conforme comprovado pela fiscalização, (ii) houve falsa informação da
impugnante quanto aos CT-e, pois estando elas como requisitante dos serviços de
transporte para a KET LOG, não consta que ela tenha realizado o pagamento
referente aos serviços, (iii) houve também ação da impugnante no sentido de
retardar ou impedir a fiscalização sobre si, quando não respondeu de forma
correta as intimações apresentadas, e não apresentou os documentos solicitados.
ALEGAÇÕES REFERENTES À LEGISLAÇÃO
Ao caso em análise seria aplicável a multa por declaração inexata, prevista no
artigo 711, III, do Regulamento Aduaneiro A referida alegação conforme
constatado, se baseia em acórdão do CARF, mencionado na impugnação que
entendo que não retrata a situação deste auto de infração, e da qual discordo.
O acórdão mencionado relata um caso onde não houve o atendimento dos
requisitos e condições exigidos pela RFB, que (i) não é o caso do auto de infração
impugnado, onde ficou provado que a impugnante não demonstrou sua
capacidade financeira e disponibilidade dos recursos para realizar as importações
e (ii) o entendimento do CARF é contraio à legislação existente, que exige que a
importação por conta e ordem de terceiros ou por encomenda devam ser
comunicadas à RFB para fins de controle dos intervenientes aduaneiros.
Sobre o atendimento à esta jurisprudência, cabe observar que . a mesma, assim
como todas as outras citadas na impugnação não vinculam as Delegacias de
Julgamento, sejam elas do âmbito judiciário ou administrativo.
Sobre o tema, cabe observar. que os acórdãos do CARF não tem efeito vinculante
sobre as decisões das DRJ, que apenas estão obrigadas a seguir as decisões
expressas em súmulas vinculantes. Já a Portaria Conjunta PGFN/RFB estabelecem
a vinculação da RFB às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional
proferidas em Recursos Extraordinários com Repercussão Geral (STF) ou em
Recursos Especiais Repetitivos (STJ), após expressa manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Como todas as jurisprudências citadas na impugnação, não se enquadram no rol
das citadas nos parágrafos anteriores, entendemos por não considerá-las.
Sobre o tema cabe ainda observar o disposto no Decreto 73.529 de 21/01/1974,
transcrito na sequência:
“Art. 1o É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário”.
Fl. 12211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
25
Além do exposto, cabe observar que na maioria dos casos, a situação relacionada
às jurisprudências citadas, não correspondiam aquelas observadas pela
fiscalização e retratada no Relatório Fiscal.
Conclusão
Finalizando este voto, entendemos que a impugnante em sua defesa trouxe os
mesmos fatos e documentos já apresentados à fiscalização quando em respostas
às intimações. Os poucos documentos diferentes dos então apresentados,
juntados com a impugnação, não foram suficientes para esclarecer questões
levantadas durante a fiscalização como, os responsáveis pelas negociações das
mercadorias importadas com o fornecedor estrangeiro e no mercado interno, o
responsável pelo pagamento das mercadorias ao fornecedor estrangeiro, os
responsáveis pelos recursos que ingressaram na conta da impugnante, que
continuam sem respostas.
Sobre as importações realizadas pode-se admitir que os recursos para as despesas
relativas ao desembaraço aduaneiro decorreram de recursos da conta bancária da
interessada, porém sua escrituração contábil e fiscal não permite saber os
responsáveis pelos recursos que ingressaram nesta conta, escrituração fiscal que
conforme levantado pela fiscalização não é confiável, uma vez que na mesma são
relacionadas informações de transações com empresa inexistente de fato,
responsável por 49,11% dos créditos recebidos e 60,5% dos créditos a receber.
Diante disso e de tudo que foi analisado nesta decisão, jugo a impugnação
apresentada improcedente, e voto pela manutenção do crédito tributário
lançado.
A DRJ 08 assim decidiu:
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento da DRJ 08, por unanimidade
de votos, (i) julgar improcedente a impugnação da empresa FLEXTRADE
COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA, mantendo o crédito tributário lançado no valor
de R$ 31.875.082,03 (Trinta e um milhões, oitocentos e setenta e cinco mil,
oitenta e dois reais e três centavos) e (ii) não conhecer da impugnação da
empresa KETLOG TRANPORTE DE CARGAS LTDA. devido à intempestividade da
mesma.
Inconformadas com a decisão da DRJ 08, a RECORRENTE FLEXTRADE – sujeito
passivo principal e a RECORRENTE KETLOG – sujeito passivo solidário apresentaram Recurso
Voluntário perante esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com os seguintes pedidos:
FLEXTRADE:
III - PEDIDO 72. Por tudo quanto exposto, requer seja DADO PROVIMENTO ao
recurso de modo a julgar IMPROCEDENTE o Auto de Infração, exonerando o
crédito tributário.
KETLOG:
Fl. 12212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
26
76. Diante do exposto, a Recorrente requer que seja dado provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a tempestividade da impugnação administrativa e
anular o Auto de Infração de origem especificamente quanto à KETLOG
TRANSPORTE DE CARAGAS LTDA., em razão da ausência de elementos probatórios
aptos a justificar as acusações formuladas.
É Relatório

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator
CONHECIMENTO
Tomo conhecimento do Recurso da FLEXTRADE, pois ele é tempestivo e preenche
os demais pressupostos processuais.
Já do Recurso da KETLOG não tomo conhecimento, pois além de ter sido
considerado revel em primeira instância, também foi revel perante este Conselho, como mostro
abaixo:
Data da ciência do Acórdão 108-016.612 - 12a TURMA DA DRJ08: 11/10/2021 (fl.
12091)
Data da interposição do Recurso voluntário: 24/11/2021 (fl. 12164), enquanto que o
último dia para a interposição do Recurso seria o dia 11/11/2021.
PRELIMINAR
Prescrição Intercorrente
Pela possibilidade de o feito ter sido atingido pela prescrição intercorrente, são
devidas as considerações que passo a expor.
Sobre a prescrição intercorrente, é preciso destacar que, em 27 de março de 2025,
foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
Fl. 12213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
27
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
Fl. 12214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
28
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Fl. 12215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
29
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, temos as seguintes datas:
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
PROCESSO
CIÊNCIA AUTO
IMPUGNAÇÃO
FLEXTRADE
COMERCIO
INTERNACIONAL
LTDA
12466.720378/2019-
53
05/07/2019
06/08/2019
DILIGÊNCIA
ACÓRDÃO IMPUG
CIÊNCIA
ACÓRDÃO
IMPUG
RECURSO
VOLUNTÁRIO
05/12/2019
28/06/2021
13/10/2021
11/11/2021
Pela tabela, desde 11 de novembro de 2021, o processo se encontra paralisado,
aguardando julgamento do Recurso Voluntário, estando, portanto, há mais de três anos
paralisado.
Verificado esse primeiro aspecto do Tema 1.293 do STJ, passo ao segundo, tendo
sempre em vista que estou a tratar de Interposição fraudulenta, seja a comprovada ou a
presumida.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
E este grau significativo de subjetividade, a meu ver, é causado por dois conjuntos
de marcos definidores daquilo que deve e daquilo que não deve ser alcançado pela prescrição
intercorrente. O primeiro conjunto, do que deve, é definido “se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação”. Já o segundo conjunto, do que não deve, é definido “se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado”.
Pois bem, este caso trata da penalidade final, para mim secundária, da conversão da
pena de perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro. E digo secundária, pois ela é um
paliativo para aquelas situações em que estando as condutas (ocultação do real interessado –
interposição comprovada) ou situações fático-jurídicas (não comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos – interposição presumida) subsumidas à penalidade
primária da pena de perdimento das mercadorias, não sendo estas mais encontradas, recorre-se
àquela penalidade secundária, a multa da conversão, a qual, para mim, presta-se mais a um modo
alternativo de se alcançar o patrimônio do autuado (execução fiscal), do que mesmo uma
penalidade.
Fl. 12216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
30
Desta forma, deve-se firmar o olhar para a pena de perdimento. Encontradas as
mercadorias, tal pena protegeria o controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro? Com certeza a penalidade de perdimento das mercadorias,
relativas às interposições aqui tratadas, se prestam à proteção da regularidade do serviço
aduaneiro, do controle aduaneiro, o que satisfaz as condições do primeiro conjunto: o que deve.
De outro lado, a obrigação descumprida, geradora da pena, conquanto inserida em
ambiente aduaneiro, destina-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado? A meu ver, tratando-se de interposição
fraudulenta, a pena relativa à obrigação descumprida visa primordialmente a proteger direta e
imediatamente a arrecadação e a fiscalização dos tributos incidentes nas operações, pois tais
interposições se prestam ao acobertamento dos reais sujeitos passivos envolvidos na operação,
sendo que tal acobertamento propicia ilícitos tributários, como a quebra da cadeia do IPI, a
subtração do ICMS dos estados, o subfaturamento da base de cálculo das importações etc. Desta
forma, tal penalidade, a do perdimento das mercadorias, também satisfaz as condições do
segundo conjunto: o que não deve.
Pensando em ter demonstrado o caráter misto administrativo-tributário da
penalidade de perdimento das mercadorias, nos casos de interposição fraudulenta, e que o STJ
ainda não decidiu de forma definitiva sobre a matéria, acredito que o caminho a ser seguido no
presente processo está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003 (RICARF), que diz
que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso votaria para sobrestar o feito até que haja o trânsito em julgado do Tema
Repetitivo 1.293 do STJ.
Mas, tendo em vista que o processo ficaria parado e existe questão essencial a ser
esclarecida, quanto ao mérito do lançamento efetuado, proponho que se baixe este processo em
diligência à unidade lançadora, pelas seguintes razões:
1- O lançamento foi efetuado com base em fluxo financeiro negativo da
RECORRENTE, a partir de 08/03/2018, causado este fluxo negativo pelo não
reconhecimento de receitas oriundas do cliente Lingqiao Zheng, pois ele foi
considerado inexistente de fato pela Fiscalização;
Fl. 12217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.305 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12466.720378/2019-53
31
2- Como a constatação dessa inexistência, por meio de diligência fiscal, foi
realizada no dia 20/08/2018, entendo que somente a partir desta data, em tese,
a fiscalização estaria autorizada a não reconhecer aquelas receitas;
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade lançadora, para
que esta:
a)
junte ao processo o ADE que declarou a inexistência de fato da empresa
Lingqiao Zheng;
b)
recalcule o fluxo financeiro da RECORRENTE, se for o caso, considerando
como válidos todos os pagamentos efetuados pelo cliente Lingqiao Zheng à
RECORRENTE até a data em que os documentos emitidos por ela foram declarados
inidôneos, para apurar se ainda assim haveria lançamento e, em havendo
lançamento, determine o seu valor; e
c)
Dê ciência à Recorrente do resultado da diligência, lhe oportunizando
manifestação no prazo de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Colegiado, para seguimento do
julgamento.
É como voto.
Resumo
Voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de origem:
a) junte ao processo o ADE que declarou a inexistência de fato da empresa Lingqiao
Zheng;
b) recalcule o fluxo financeiro da RECORRENTE, se for o caso, considerando como
válidos todos os pagamentos efetuados pelo cliente Lingqiao Zheng à RECORRENTE até a data em
que os documentos emitidos por ela foram declarados inidôneos, para apurar se ainda assim
haveria lançamento e, em havendo lançamento, determine o seu valor.
c) Dê ciência à Recorrente do resultado da diligência, lhe oportunizando
manifestação no prazo de 30 dias.
Após esse prazo, deve o processo retornar a este Colegiado, para seguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 12218
DF CARF MF
Original